Tribunal: TJDFT
Processo: 0721060-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV/DF. DIFERENÇA DE PROVENTOS. JORNADA DE 40H. IPREV. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DF. PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. QUESTÃO JÁ APRECIADA.

1. O Iprev-DF tem natureza jurídica de autarquia especial, sendo o responsável pela gestão dos recursos voltados ao regime de previdência dos seus servidores, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.

2. O Distrito Federal era o único responsável pela concessão e pelo pagamento de benefícios previdenciários antes da criação da autarquia em regime especial. A responsabilidade do Iprev-DF teve início a partir da vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008, em 30/6/2008.

3. Deve ser expedido requisitório em desfavor do Distrito Federal em relação aos valores apurados até 30/6/2008; em relação aos valores devidos após 30/6/2008, deve ser expedido requisitório contra o Iprev-DF.

4. Remanesce a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal na hipótese de a autarquia não cumprir as suas obrigações, motivo pelo qual o Ente Distrital também detém legitimidade passiva. Não cabe rediscutir essa questão, já apreciada em acórdão transitado em julgado, segundo o qual a responsabilidade recaiu sobre ambos.

5. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido parcialmente.